Tribunal: STF
Processo: Rcl 83694
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por José Luiz de Jezus contra despacho proferido pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 0002633-63.2022.8.26.0082, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que ajuizou ação de repetição de indébito tributário contra o Município de Boituva, questionando a Taxa de Conservação de Vias Públicas. 



    Relata que, após a improcedência em primeira e segunda instâncias, com o acórdão focando indevidamente na taxa de limpeza, interpôs Recurso Extraordinário, que foi inadmitido. Em resposta, apresentou simultaneamente Agravo em Recurso Extraordinário e Agravo Interno. 



    Noticia que a autoridade reclamada, após inicialmente determinar a remessa dos autos ao STF, mudou de entendimento e exigiu a escolha de um dos recursos, culminando no não conhecimento de ambos. 



    Sustenta que "tanto a decisão emanada da C. Turma Recursal, quanto o despacho do e. Juiz Presidente do Colégio Recursal são TERATOLÓGICAS, manifestamente absurdas, ilegais e abusivas, eis que praticadas com inaceitável violação ao ordenamento jurídico vigente, impedindo o acesso do feito às instâncias ali endereçadas" (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que o princípio da unirrecorribilidade admite exceções, sendo cabível a interposição simultânea dos dois agravos quando a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário se baseia tanto na aplicação de tese de repercussão geral quanto em outros requisitos de admissibilidade.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a anulação do referido despacho, com a consequente determinação de remessa imediata dos autos para o julgamento do Recurso Extraordinário interposto.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, bem com de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado em 18.08.2025 (eDOC 4, p. 115), ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 26.08.2025 (eDOC 6). Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Demais disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 44.716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15.03.2021)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente